Tribunal: TJDFT
Processo: 0731326-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731326-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MARIA KATYA FIGUEIREDO RECORRIDO: FRANCISCO WELLINGTON COELHO COUTINHO DESPACHO Tem em vista o que dispõe o artigo 806, §2o, do Código de Processo Penal, intime-se MARIA KATYA FIQUEIREDO para demonstrar ou realizar o pagamento do preparo, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2023 13:54:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator